Tribunal: TJSP
Processo: 1025778-68.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Recursos extraordinário e especial por correção monetária segundo a Lei 11960/2009. Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Sexta-parte sobre vantagens remuneratórias não eventuais. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.